Tribunal: TJSP
Processo: 2252409-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Preferência de penhora sobre dinheiro. Artigo 835 do NCPC. Penhora sobre ativos financeiros da empresa executada. Possibilidade. Determinação do juiz não afronta os ditames do artigo 805 do NCPC na medida em que respeita a ordem legal da penhora. Decisão mantida. Recurso improvido.